Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL. EXAURIMENTO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE GARANTIR O TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível decorrente de ação de obrigação de fazer que determinou ao Distrito Federal a internação compulsória de paciente portador de transtorno mental grave, com histórico de agressividade e risco à própria vida e à de terceiros, em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/01.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que impôs ao ente público a obrigação de realizar a internação psiquiátrica compulsória do requerido, considerada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal e pela Lei no 8.080/90, impondo ao Estado o dever de promover políticas públicas para a garantia do acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
4. A Lei no 10.216/01 prevê que a internação compulsória é medida excepcional, somente admissível quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade da medida.
5. No caso concreto, restou comprovado, por meio de laudo médico elaborado por profissional vinculado ao sistema público de saúde, que o paciente apresenta transtorno mental grave, com risco de autoextermínio e de agressão a terceiros, além do insucesso das tentativas de tratamento ambulatorial e da recusa reiterada ao acompanhamento terapêutico.
6. O ente público não pode se eximir da obrigação de fornecer o tratamento adequado ao paciente, inclusive por meio da internação compulsória, caso necessário, garantindo-lhe a assistência integral e multidisciplinar exigida pelo ordenamento jurídico.
7. O cumprimento da decisão deve ser realizado prioritariamente em unidade da rede pública de saúde, e, na inexistência de vaga, em instituição particular, às expensas do Poder Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso ao tratamento adequado, inclusive mediante internação compulsória, quando evidenciada a sua necessidade por laudo médico circunstanciado.” “2. A internação psiquiátrica compulsória somente se justifica quando esgotadas as alternativas extra-hospitalares e restar demonstrado que o paciente apresenta risco para si ou para terceiros”; “3. O Estado deve assegurar a internação compulsória em unidade da rede pública e, na inexistência de vaga, em instituição particular, às suas expensas, garantindo a continuidade do tratamento e a reinserção social do paciente.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/90; Lei no 10.216/01, arts. 4o, 6o e 9o; CPC, art. 496.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, acórdão 1964680, 0709952-96.2024.8.07.0018, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 16/02/2025; TJDFT, Acórdão 1875533, 0702119-61.2023.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 30/07/2024; TJDFT, Acórdão 1829489, 0706872-61.2023.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 18/03/2024.